Tribunal: STF
Processo: ARE 1419204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS JÁ DESCONTADAS. STATUS QUO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora de devolução das parcelas descontadas a título de gratificação natalina sobre ao abono de permanência, com a decretação de nulidade do ato que determinou a devolução das parcelas à Administração Pública.



    2. Sustenta a Recorrente a decadência do direito à revisão do ato administrativo; nulidade do processo, bem como o recebimento de boa-fé do valor a maior a ela creditado.



    3. Verifica-se da documentação acostada aos autos que a parte autora, servidora pública federal, foi notificada - através do ofício UFMG/DAP/1899/07, de 08/10/2007 - do levantamento dos valores pagos indevidamente, referente à gratificação natalina incidente sobre o abono de permanência, correspondente aos exercícios de 2004 e 2005, bem como da necessidade de ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 906,70, na base de 10 % dos seus proventos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90.



    4. Consta-se que lhe fora assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório uma vez que aberto o prazo de 30 dias contados da notificação (08/10/2007) para apresentação de recurso administrativo. Infere-se do Procedimento Administrativo juntado aos autos que a autora apresentou recurso administrativo em 08/11/2007, tendo a Administração apresentado suas informações em 09/01/2008, por meio das quais manifesta a necessidade de a autora proceder à restituição de valores nos termos art. 46, da Lei 8.112/90. Em 03/02/2011, foi a autora mais uma vez notificada a restituir ao erário os valores recebidos indevidamente a título de gratificação natalina sobre o abono de permanência em 2004 a 2005, no valor de R$ 906,7. Conforme notificação, a reposição seria feita por meio da folha de pagamento do mês de março de 2011, com desconto mensal de 10% de sua remuneração até liquidação do débito. Infere-se pelas fichas de pagamento juntadas pela autora que no mês de março de 2011 foi descontado o valor de R$ 859,08 e que no mês de abril de 2011 foi descontado o valor de R$ 47,62, o que totaliza o montante de R$ 906,70, correspondente aos valores indevidamente recebidos pela autora e cobrados pela UFMG.



    5. Assim sendo, tem-se que os valores indevidamente recebidos pela autora já lhe foram cobrados nas folhas de pagamento referentes ao mês de março e de abril de 2011.



    6. Segundo a jurisprudência majoritária, tratando-se de erro da Administração Pública e, não sendo comprovada a má-fé do segurado, não é cabível o desconto dos valores pagos erroneamente.



    7. Entretanto, já existindo desconto no contracheque da autora, com o pagamento do valor total de R$ 906,70 (fichas financeiras juntadas aos autos), a determinação da devolução de tais valores implicaria em novamente fazer com que a Administração efetuasse um pagamento indevido, com o agravante de que, nesse caso, sequer poderia ser alegado pelo servidor o recebimento de boa-fé, dado que já está absolutamente ciente de que não faz jus a tal recebimento. Como bem colocado pelo juiz sentenciante: “Assim sendo, determinada a devolução de valores já descontados, sob o fundamento na proteção à boa-fé, ter-se-ia o enriquecimento ilícito da autora”. 



    8. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DESCABIMENTO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, constatada a boa-fé do servidor, não devem ser devolvidos ao erário os valores pagos a maiorpela Administração Pública, em razão de equívoco na interpretação ou má aplicação da lei; 3 . No entanto, não é o caso de constranger a Administração a, mais uma vez, pagar à autora verba sabidamente indevida, até porque a devolução já operada administrativamente afasta o fundamento da natureza alimentar da verba. O que a boa-fé assegura é a manutenção do status quo, e não a repetição de importância que, afinal, era mesmo indevida, e não devida; 4. Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida. (TRF-5-AC 149864420114058100 – DATA PUBLICAÇÃO:19/12/13)”.(grifo nosso).



    10. Recurso não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), serão suportados pela parte recorrente. A execução dessas verbas fica suspensa em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deferidos nos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente